Tribunal: TJDFT
Processo: 0763207-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – PARCERIA EMPRESARIAL – CODESHARE. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. APRESENTAÇÃO PARA O CHECK IN COM A ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA – NEGATIVA DE EMBARQUE INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA GOL LINHAS AÉREAS CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES DA AUTORA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ DELTA AIR LINES APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ GOL LINHAS AÉREAS REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ DELTA AIR LINES APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A companhia aérea envolvida na parceria denominada codeshare, mesmo que não opere o voo durante o qual ocorreu o acidente ou o atraso, responde solidariamente com as demais companhias que prestaram o serviço, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. In casu, trata-se de transporte aéreo internacional com previsão de voo direto (de Fortaleza a Miami pela Delta Air Lines), mas diante da reorganização da malha aérea, os passageiros foram reacomodados com conexão em Brasília, sendo o primeiro trecho operado pela Gol Linhas Aéreas e o segundo, pela Delta Air Lines. Assim, diante da operação na modalidade codeshare, ambas as requeridas são solidariamente responsáveis. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ DELTA AIR LINES APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ GOL LINHAS AÉREAS APRESENTADA EM RAZÕES RECURSAIS REJEITADA.

3. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES DA AUTORA REJEITADA.

4. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais Superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção supracitada nada dispuser sobre.

5. No caso em análise, a autora, o marido e a filha chegaram ao aeroporto de Fortaleza com a antecedência necessária para o check in de voo internacional. Apesar de a reserva constar no sistema, a atendente da Gol Linhas Áreas informou que não estava conseguindo vinculá-la ao bilhete emitido pela Delta. Após diversas tentativas para solucionar o problema, foi dada a opção de uma reacomodação em outro voo com vinte horas de duração, o que não foi aceito porque a filha deles contava com seis meses de idade.

6. Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e de R$ 6.176,92 por danos materiais. A autora pugna pela majoração dos danos morais e pelo acréscimo dos valores gastos com hospedagem, alimentação e transporte em Fortaleza, além do valor despendido com passaporte, visto e chip de internet. A requerida Gol Linhas Aéreas requer a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

7. Tratando-se de operação na modalidade codeshare e estando patente a falha na prestação do serviço, as empresas respondem solidariamente e a indenização pelos comprovados danos materiais, além dos danos morais, é devida.

8. Quanto aos danos materiais, a requerida, ora recorrente, limita-se a aduzir que os documentos juntados não podem ser apreciados porque em língua estrangeira e sem a devida tradução. Sem razão porque o fato de alguns estarem em inglês não compromete a sua compreensão, sendo fácil entender a que eles se referem. Ademais, os documentos em inglês têm estreito vínculo com o objeto do contrato e foram produzidos onde a prestação do serviço se completaria.

9. Por outro lado, a autora comprovou os prejuízos sofridos em razão da falha na prestação do serviço, quais sejam: o cancelamento do hotel em Miami (R$ 3.864,66 – ID 16883266 – pág. 2); do aluguel do veículo (R$ 587,11 – ID 16883266 – pág. 5); IOF em razão de tais operações (R$ 181,26 – ID 16883266 – págs. 2 e 5); o seguro de viagem (R$ 288,42 – ID 16882896); a compra das passagens aéreas para o retorno a Brasília (R$ 2.078,06 – ID’s 16882899 e 16882900). Acresça-se ainda o valor gasto com transporte em Fortaleza depois do problema no voo (R$ 82,58 – ID’s 1688902 a 1688905), assim como a consequente hospedagem (R$ 225,50 – ID 16883264) e a alimentação (R$ 150,00 – ID 16883266), além do chip de internet (R$ 83,60 – ID 16883263 e 16883266 – pág. 5), que foi adquirido exclusivamente para a viagem e tem prazo determinado de uso já que os dados expiram, consubstanciando outro prejuízo. Ressalte-se que o gasto com passaporte e visto não é exclusivo da referida viagem, sendo possível sua utilização a posteriori em razão da sua validade, não sendo o caso de reembolso. Dessa forma, restou evidenciado que a conduta praticada pelas requeridas causou prejuízos ao consumidor, devendo ser condenadas ao pagamento do dano material que perfaz o montante de R$ 7.541,19.

10. O aludido problema no voo que acarretou o cancelamento da viagem internacional tão planejada e esperada pela autora e família ocasionou uma situação capaz de causar frustração e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.

11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, a melhor solução que se afigura é majorar o valor para R$ 6.000,00.

12. RECURSO DA GOL LINHAS AÉREAS CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES DA AUTORA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ DELTA AIR LINES APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ GOL LINHAS AÉREAS REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ DELTA AIR LINES APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar, em parte, a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para majorar a condenação: a) por danos materiais de R$ 6.176,92 para R$ 7.541,19 (sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezenove centavos); b) e por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente Gol Linhas Aéreas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação fixado na sentença.